Tribunal: TJBA
Processo: 0575193-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575193-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: SANDRA OLIVEIRA SANT ANA

Advogado(s)
:
ELIEZER SANTANA MATOS, SHEILA SILVA DIAS ALVES, EDSON DE MORAES FEDULO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO DA PARTE RÉ. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA. OMISSÃO NA INDICAÇÃO FORMAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DIREITO À SUPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

1- Nos casos de previdência complementar fechada, a ausência de designação formal da companheira como beneficiária não impede o reconhecimento de seu direito à suplementação de pensão por morte, quando comprovada a união estável.

2- A inclusão de companheira como beneficiária, mesmo não indicada no plano, é compatível com o entendimento jurisprudencial do STJ, que prioriza a função social do contrato previdenciário e a proteção ao núcleo familiar.

3- Precedentes do STJ reconhecem a viabilidade da inclusão de companheira em previdência privada, com base na comprovação da união estável e no reconhecimento constitucional de tal entidade familiar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0575193-24.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
e como apelada
SANDRA OLIVEIRA SANT ANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.